Tribunal: TJMT
Processo: 1000615-40.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000615-40.2018.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TAMBORA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - CNPJ: 33.307.505/0001-52 (AGRAVANTE), EDUARDO CALHEIROS BIGELI - CPF: 251.110.138-65 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO SCHEVINSKI - CPF: 298.776.791-91 (AGRAVADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), ELMISON SOUSA E SILVA - CPF: 243.568.241-72 (ADVOGADO), GABRIEL ANIVAL MATHEUS RODRIGUES - CPF: 033.292.011-93 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE DE PEIXE EM NATURA – DEMORA NA ENTREGA DO PRODUTO – DETERIORAÇÃO – RESPONSABILIZAÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
TAMBORÁ AGROINDÚSTRIA COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
– Id-177532655, contra julgamento monocrático proferido por esta Relatora ao negar provimento ao recurso de apelação n. 10000615-40.2018.8.11.0040, mantendo o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau que
concluiu por
julgar procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 66.518,00 (sessenta e seis mil, quinhentos e dezoito reais), valor este que deve ser atualizado com correção monetária pelo INPC desde o vencimento da obrigação (carregamento do produto) e com juros de mora legais a partir da citação, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte-ré ao pagamento das custas processuais, taxa judiciária e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor do débito, na forma do art. 85, § 2o do CPC.

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado em suas razões recursais, resta como equivocado a conclusão advinda.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar a decisão recorrida.

A parte Agravada, regularmente intimada, apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese pugna pelo desprovimento do recurso – Id-178604168.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023